Tribunal: TJMT
Processo: 1106101-64.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA BRUTA RELEVANTE. CONSIGNAÇÕES VOLUNTÁRIAS. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. GASTOS COM DESPESAS ESSENCIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno em apelação cível interposto em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1106101-64.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRCO CARLOS PEDRO - CPF: 205.246.171-04 (AGRAVANTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. RENDA BRUTA RELEVANTE. CONSIGNAÇÕES VOLUNTÁRIAS. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR INCAPACIDADE DE
ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. GASTOS COM D
ESPESAS ESSENCIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em apelação cível interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em até cinco dias, sob pena de deserção.

2. Requerimento do recurso: concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal;
(ii)
examinar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição do agravo interno em matéria cível é de quinze dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5º), razão pela qual é tempestivo o recurso protocolado em 11/fevereiro/2026 contra decisão publicada em 3/fevereiro/2026 no Diário de Justiça Eletrônico.

5. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a impossibilidade de a parte suportar os encargos decorrentes da tramitação processual sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família.

6. Em razão da sua natureza relativa, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando os elementos dos autos revelem capacidade econômica incompatível com o benefício postulado.

7. O comprometimento de parte da renda com descontos decorrentes de empréstimos assumidos voluntariamente não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade da justiça e impor ao Estado o ônus de custear o processo.

8. A manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe quando os autos não contam com demonstrativo algum de gastos básicos como aluguel, alimentação, vestuário, medicamentos ou outros encargos, e a renda líquida auferida é estável e suficiente para suportar os encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 98,
caput
e §§ 5º e 6º, 99, § 3º, e 1.003, § 5º; RI/TJMT, art. 79-D, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.237.144/SP; TJMT, AgRg 1042751-31
.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo interno interposto por
DIRÇO CARLOS PEDRO
contra decisão que, em recurso de apelação, negou o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em até cinco dias, sob pena de deserção.

Na
origem
, o apelo foi manejado contra sentença do
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, após o indeferimento
do benefício da justiça gratuita e o transcurso
in albis
do prazo para recolher as custas processuais,
extinguiu a demanda sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição (id. 338727392).

Nas
razões do agravo
, o agravante
sustenta que os documentos apresentados nos autos seriam suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem prejuízo
do próprio sustento.

Nesses termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado, a fim de que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça (id. 345816354).

Nas
contrarrazões
, a agravada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso (id. 352447397).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Preliminarmente, a agravada suscita a intempestividade do recurso, aduzindo que foi manejado um dia após o decurso do prazo de cinco dias úteis.

Sem razão.

Interposto o recurso, ele deve ser submetido a juízo de admissibilidade, que compreende o exame dos requisitos extrínsecos (objetivos) e intrínsecos (ou subjetivos).

Ao lado da regularidade formal e do preparo, a tempestividade integra os requisitos extrínsecos e consiste, em linhas gerais, na oportuna interposição do recurso dentro do prazo fixado em lei.

No sistema processual brasileiro, salvo os embargos de declaração, que se sujeitam ao prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023,
caput
), o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.003, § 5º).

O agravo interno não escapa a essa regra, como bem explicita o
art. 79-D, inc. I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao dispor
que “
da decisão que conceder, denegar ou revogar a gratuidade caberá agravo interno, no prazo de: I – 15 (quinze) dias, se o processo for de natureza cível
”.

No caso concreto, a decisão recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 3/fevereiro/2026 (id. 343410857), enquanto o recurso foi protocolado em 11/fevereiro/2026.

Contados 15 (quinze) dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, o prazo para a interposição do agravo interno findaria em 26/fevereiro/2026, o que demonstra que o agravo interno foi manejado dentro do prazo previsto em lei e, portanto, é tempestivo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

Superada essa questão, a controvérsia instaurada nos autos consiste em verificar se os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica do agravante e autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Em seu art. 5º, inc. LXXIV, a Constituição Federal consagra o direito fundamental de acesso à justiça, estabelecendo que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Essa garantia, no plano infraconstitucional, é materializada por meio da assistência judiciária gratuita e da gratuidade da justiça.

Regulamentada pelos dispositivos remanescentes da Lei n. 1.060/1950, a assistência judiciária gratuita diz respeito à prestação, sem ônus, do serviço profissional da advocacia por meio da Defensoria Pública, da advocacia dativa ou da advocacia
pro bono.

Por sua vez, a gratuidade da justiça ou justiça gratuita é disciplinada pelo Código de Processo Civil, que, no
caput
do art. 98, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

A gratuidade pode abranger um, alguns ou todos os atos processuais (CPC, art. 98, § 5º, primeira parte), assim como pode redundar apenas na redução (CPC, art. 98, § 5º, segunda parte) ou no parcelamento das custas que o beneficiário deva adiantar no curso do procedimento (CPC, art. 98, § 6º).

Seja como for, a concessão do benefício está condicionada à apresentação de documentos que reflitam a impossibilidade de a parte suportar os encargos decorrentes da tramitação processual sem prejuízo da própria subsistência ou da sua família.

Não à toa, a presunção de veracidade conferida à declaração de insuficiência de recursos apresentada pela pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) pode, em razão sua natureza relativa, ser afastada quando os elementos dos autos apontem capacidade econômica incompatível com a benesse postulada.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“
Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, sendo possível ao magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
” (REsp n. 2.237.144/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 19.12.2025)

“
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência)
”

(AgInt no AREsp n. 1.825.363/RJ, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE 25.2.2022).

Na hipótese dos autos, o agravante instruiu o pedido com (
i
) declaração de hipossuficiência (id. 338727365); (
ii
) cálculo próprio informando que parte dos seus rendimentos está comprometida por empréstimos consignados (id. 338727367); e (
iii
) e holerites dos meses de março, abril e dezembro de 2025 (id. 338727368 e 338727396).

Intimado por ordem deste relator a complementar a documentação com elementos aptos a demonstrar despesas fixas ou compromissos financeiros que inviabilizariam o recolhimento do preparo, o agravante manteve-se inerte (id. 343055887).

Noutro giro, consta dos autos que o agravante é servidor público estadual e aufere remuneração bruta de
R$ 12.273,62
– valor que supera em larga margem a renda percebida pela maioria da população brasileira.

A tese central do recurso é que os descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados consomem
48,35% da renda do agravante, reduzindo-a a patamar que
impede o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento.

O argumento, contudo, não se sustenta.

Muito embora parte da renda esteja, de fato, comprometida com empréstimos consignados, é importante observar que os descontos não decorrem de imposição legal, mas do cumprimento de obrigações que o próprio agravante assumiu no exercício da autonomia da vontade.

Sob esse aspecto, a existência de consignações evidencia que o agravante tem acesso a linhas de crédito e que recebeu os valores correspondentes, circunstância que, por si mesma, é incompatível com a alegação de hipossuficiência absoluta.

Nesse cenário, não se afigura razoável que o endividamento voluntário imponha, isoladamente, ao Estado o dever de custear o processo.

Eis a compreensão deste Tribunal em caso semelhante:

“
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça em ação revisional de contrato bancário. O agravante, servidor público com renda bruta de R$ 14.434,11 e líquida de R$ 5.604,47, alegou comprometimento integral da renda por despesas essenciais e empréstimos consignados. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o comprometimento da renda por empréstimos e despesas correntes configura hipossuficiência jurídica suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, ou se tal situação caracteriza mera dificuldade financeira momentânea. III. Razões de decidir: 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. 4. O comprometimento da renda por empréstimos e consignações voluntárias não configura miserabilidade jurídica, mas sim desequilíbrio financeiro decorrente de superendividamento voluntário. 5. A gratuidade da justiça destina-se àqueles cuja subsistência seria imediatamente sacrificada pelo pagamento das despesas processuais, não a quem possui capacidade contributiva mínima
” (AgRg 1042751-31.2025.8.11.000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, DJE 13.3.2026).

Dando continuidade ao exame da controvérsia, os holerites constantes dos autos assinalam que, mesmo após os descontos legais e contratuais, o agravante auferiu renda líquida de
R$ 4.481,41
em março/2025,
R$ 4.951,05
em abril/2025 e
R$ 5.194,56
em dezembro/2025 (ids. 338727368 e 338727396).

Para além desses valores representarem uma quantia mensal relevante – e superior à renda média da maioria dos trabalhadores brasileiros –, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo comprometimento da parcela residual de sua renda com despesas essenciais ou indispensáveis à sua subsistência e de sua família.

Em outras palavras, não houve comprovação de gastos básicos como aluguel, alimentação, vestuário, medicamentos ou outros encargos – inércia que, inclusive, persistiu após o agravante ser intimado a complementar a documentação inicialmente apresentada.

Enfim, como o agravante possui renda fixa, estável e suficiente para suportar os encargos processuais, e os elementos constantes dos autos não comprovam a precariedade da situação econômico-financeira, deve ser mantida a decisão que negou o pedido de gratuidade da justiça.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada pela agravada e, no mérito,
nego provimento
ao agravo interno manejado por
DIRÇO CARLOS PEDRO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026